Tribunal: TJSP
Processo: 1013792-53.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS. MATÉRIA QUE ENSEJA DISCUSSÃO POR RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO APRESENTAÇÃO. SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA DA DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DETERMINADA DE OFÍCIO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A afirmação de ilegalidade das tarifas exigidas

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS. MATÉRIA QUE ENSEJA DISCUSSÃO POR RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO APRESENTAÇÃO. SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA DA DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DETERMINADA DE OFÍCIO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A afirmação de ilegalidade das tarifas exigidas deve ser formulada por meio de ação própria ou pedido contraposto, não bastando a simples alusão em contestação, o que impede qualquer apreciação neste âmbito. 2. Tal iniciativa, por violar a disposição do artigo 492 do CPC, fica excluída, de ofício. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 12% sobre o "valor do débito vencido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000520484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013792-53.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIK ITOKAZU
MORENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1013792-53.2018.8.26.0008 – São Paulo – VOTO No 45566 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1013792-53.2018.8.26.0008
Comarca:SÃO PAULO 36a Vara Cível
Juiz: Swarai Cervone de Oliveira
Apelante: Erik Itokazu Moreno
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
NA
COBRANÇA
DE
TARIFAS.
MATÉRIA
QUE
ENSEJA
DISCUSSÃO
POR
RECONVENÇÃO
OU
PEDIDO
CONTRAPOSTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO.
SENTENÇA.
INSUBSISTÊNCIA
DA
DECLARAÇÃO.
EXCLUSÃO
DETERMINADA DE OFÍCIO. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL.
APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A afirmação de
ilegalidade das tarifas exigidas deve ser formulada por meio de
ação própria ou pedido contraposto, não bastando a simples
alusão em contestação, o que impede qualquer apreciação neste
âmbito. 2. Tal iniciativa, por violar a disposição do artigo 492 do
CPC, fica excluída, de ofício. 3. Diante desse resultado e nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária
sucumbencial a 12% sobre o “valor do débito vencido”.
Voto no 45.566
Visto.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de
ERIK ITOKAZU MORENO.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, tornando definitiva a apreensão liminar, declarar rescindido
o contrato celebrado entre as partes e consolidar nas mãos da autora o
domínio e a posse plenos e exclusivos do veículo descrito na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1013792-53.2018.8.26.0008 – São Paulo – VOTO No 45566 - 3 -
facultando a venda do bem pela demandante, mediante comprovação do
resultado nos autos. Ainda, condenou o réu ao pagamento das despesas do
processo e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito
vencido.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração pelo
demandado, que foram acolhidos para lhe conceder o benefício da
gratuidade judicial, bem como para retificar o dispositivo da sentença,
declarando a parcial procedência do pedido, pois “indevida a inclusão, no
débito, dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação, conforme fl. 196,
(...) com abatimento desses valores” (fl. 210).
Inconformado, apela o vencido alegando, essencialmente, a
ilegalidade e a abusividade das tarifas de cadastro e de seguro cobradas.
Por fim, pugna “pela fixação de honorários advocatícios por equidade em
seu favor” (fl. 217).
Recurso tempestivo, bem processado e oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator de
conferir oportunidade às partes para manifestação sobre a possibilidade de
reconhecimento de vício de julgamento, todavia, quedaram-se inertes (fls.
257/259).
É o relatório.
2. As partes firmaram uma operação de crédito direto ao
consumidor, em virtude do que foi pactuada a garantia de alienação
fiduciária, que incidiu sobre o veículo descrito na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1013792-53.2018.8.26.0008 – São Paulo – VOTO No 45566 - 4 -
Tornando-se inadimplente, foi o demandado devidamente
notificado e permaneceu inerte, fato que determinou a operatividade dos
efeitos da cláusula resolutória. Daí se seguiu a propositura da presente
ação de busca e apreensão, que alcançou bom termo com a efetivação da
medida liminar, tendo o réu apresentado contestação.
A r. sentença, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação, concluiu pela parcial procedência da pretensão (fl. 210).
Inicialmente, deve-se observar que a análise da alegada
ilicitude da cobrança de tarifas pressupõe a formulação de pedido, mediante
o exercício de ação própria. No caso, não houve apresentação de
reconvenção ou pedido contraposto, o que impede qualquer apreciação.
Deste modo, a iniciativa adotada pelo r. Juízo acabou por
identificar verdadeira ofensa ao artigo 492 do Código de Processo Civil,
constituindo julgamento extra petita.
Consequentemente, não pode subsistir tal declaração, que
por isso, de ofício, fica excluída.
Enfim, de ofício, impõe-se retificar o dispositivo da sentença,
limitando o julgamento, tão somente, ao reconhecimento da procedência do
pedido de busca e apreensão. Quanto ao mais, não comporta provimento o
recurso.
Em razão do resultado deste julgamento e em atenção à
norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando a
atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária
sucumbencial a 12% sobre o “valor do débito vencido” (fl. 197), persistindo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1013792-53.2018.8.26.0008 – São Paulo – VOTO No 45566 - 5 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, de ofício, retifico o
dispositivo da sentença e, quanto ao mais, nego provimento ao apelo, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator